Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. ATO ILEGAL.
I - É cabível a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado que não integrou a lide originária e foi condenado no título judicial à obrigação de fazer.
II - O comando da r. sentença, além de determinar obrigação de fazer a terceiro que não integrou a lide, afeta a relação jurídica entre o Distrito Federal-impetrante e a autora da demanda originária, em relação a qual afirma que já existem débitos de IPVA inscritos na dívida ativa. Nula, portanto, a r. sentença quanto à determinação de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para cumprir a obrigação de transferir os débitos fiscais do veículo.
III – Segurança concedida.